Tribunal: TCU
Processo: 040.535/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na movimentação de recursos de clientes em operações de crédito. Análise de citação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), em razão de irregularidades praticadas no âmbito da agência do banco em Açailândia/MA, mediante movimentação indevida de recursos de clientes em operações de crédito; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Adam Lucas Costa da Silva, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com base no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Adam Lucas Costa da Silva, com base nos arts. 1o, I, 16, III, "d", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até as datas dos seus efetivos recolhimentos, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil S.A., nos termos do art. 23, III, "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, III, "a", do RI/TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 23/8/2018 67.678,75 Débito 23/8/2018 44.700,01 Crédito 9/1/2019 5.000,00 Débito 18/3/2019 8.250,00 Débito 18/3/2019 2.475,00 Débito 20/3/2019 8.000,00 Débito 28/3/2019 9.500,00 Débito 17/4/2019 1.436,00 Débito 17/4/2019 2.250,00 Débito 17/4/2019 4.000,00 Débito 24/4/2019 6.000,00 Débito 10/5/2019 15.000,00 Débito 13/5/2019 24.000,00 Débito 17/5/2019 99,00 Débito 7/6/2019 15.978,73 Débito 7/6/2019 9.978,73 Crédito 30/12/2019 2.622,00 Débito 30/12/2019 2.164,58 Débito 30/12/2019 2.164,58 Crédito 13/1/2020 5.200,00 Débito 14/1/2020 38.500,00 Débito 9.3. aplicar multa a Adam Lucas Costa da Silva, no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, conforme art. 214, III, "a", do RI/TCU, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. considerar graves as irregularidades cometidas por Adam Lucas Costa da Silva, nos termos do art. 270, § 1o, do RI/TCU; 9.5. inabilitar Adam Lucas Costa da Silva para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, pelo prazo de 5 (cinco) anos, com base no art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com base no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, os parcelamentos das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar dos recebimentos das notificações, para que comprove, perante este Tribunal, os recolhimentos da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que comprove os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do RI/TCU; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.9. enviar cópia desta deliberação ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e ao responsável; 9.10. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.